Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. RENDIMENTOS MENSAIS ELEVADOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento e cobrança de honorários, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor e pronunciou a prescrição de sua pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão preenchidos os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e o art. 98, caput, do CPC preveem a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é direito subjetivo, não potestativo, e exige comprovação da insuficiência de recursos.
4. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova.
5. Caso em que a contratação de advogados particulares, mesmo sendo o próprio requerente habilitado perante a OAB, e os rendimentos comprovadamente auferidos pelo autor mostram-se incompatíveis com a alegada situação de hipossuficiência financeira.
6. A assunção de obrigações de familiares por mera liberalidade e o endividamento voluntário não justificam a concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência do TJDFT, que estabelece que dívidas contraídas livremente não são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica. Benefício revogado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, caput; e art. 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748210-35.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 10/3/2025. TJDFT, AGI 0717994-28.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 31/7/2023. TJDFT, AGI 0737232-67.2022.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 1/6/2023.